Tribunal: TJSP
Processo: 0001353-21.2007.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – RECONVENÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para julgamento conforme a premissa de que o termo inicial da prescrição é a data em que o Autor recebeu os valores referentes à ação movida contra o INSS – Prescrição – Inocorrência – Levantamento do valor após a requisição de pagamento (RPV Total no 20040001778R), datada de 30/07/2004 - Reconvenção proposta em 24/04/2007, dentro do prazo

Ementa:
APELAÇÃO – RECONVENÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para julgamento conforme a premissa de que o termo inicial da prescrição é a data em que o Autor recebeu os valores referentes à ação movida contra o INSS – Prescrição – Inocorrência – Levantamento do valor após a requisição de pagamento (RPV Total no 20040001778R), datada de 30/07/2004 - Reconvenção proposta em 24/04/2007, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 206, §3o, inciso IV do Código Civil – Parcial procedência da Reconvenção mantida para o fim de condenar o Autor a proceder a devolução das quantias recebidas indevidamente – Retratação indevida.